Tribunal: TJBA
Processo: 8038981-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038981-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. EQUÍVOCO FORMAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DA IMPETRANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 2. Embargos de Declaração opostos simultaneamente pela impetrante, Maria Alice Pereira dos Santos, e pelo Estado da Bahia, contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu a segurança para determinar o pagamento da GCET no percentual de 125% à impetrante, policial militar da ativa, em razão do exercício da função de 1.º Tenente, embora formalmente graduada como Subtenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Verificação da existência de erro material na fundamentação do acórdão, que mencionou indevidamente a condição de inatividade da impetrante. Alegação do Estado de julgamento extra petita por ter o acórdão supostamente extrapolado os limites do pedido inicial, formulado com base na substituição de função. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O acórdão embargado apreciou adequadamente os pedidos formulados na inicial, limitando-se à concessão da segurança para pagamento da GCET conforme a função exercida, nos termos pleiteados. 5. Verificado erro material na fundamentação ao fazer referência à inatividade da impetrante, sendo esta servidora da ativa, o qual deve ser corrigido sem qualquer efeito modificativo do julgado. 6. Ausência de extrapolação dos limites do pedido. Impropriedade do uso dos embargos para rediscussão de mérito. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n.º 8038981-44.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargantes e Embargados, o Estado da Bahia e Maria Alice Pereira dos Santos, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos do Estado da Bahia e CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos da Impetrante, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11